Tribunal: TJMT
Processo: 1001994-54.2025.8.11.0045
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001994-54.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (RECORRENTE), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), TARCISIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA - CPF: 702.714.880-34 (RECORRIDO), JOAO LEANDRO LUCAS NETTO - CPF: 956.889.781-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO. CONTRADIÇÃO NA FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI 14.905/2024. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA. JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC. TERMO INICIAL DOS JUROS NA CITAÇÃO.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.

Nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), nos danos morais, e a partir do efetivo prejuízo, nos danos materiais; Os juros de mora, por sua vez, incidem desde a citação, em ambas as hipóteses, por se tratar de responsabilidade contratual.

2.

Os consectários legais constituem matéria de ordem pública, podendo ser corrigidos de ofício pelo julgador, independentemente de provocação das partes ou ocorrência de preclusão.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
contra acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de parcial procedência.

Em suas razões, a embargante alega omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora, e contradição na fixação simultânea de "juros de mora de 1% ao mês pela TAXA SELIC", por serem critérios mutuamente excludentes.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, verifico que assiste parcial razão à embargante.

O acórdão embargado manteve a sentença de origem, cujo dispositivo assim dispôs:

“Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, e, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, para CONDENAR a ré Brasilseg Companhia de Seguros ao pagamento de R$ 9.860,00 (nove mil, oitocentos e sessenta reais), a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais,
ambos corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% pela TAXA SELIC ao mês a partir do evento danoso.”

De fato, verifica-se contradição na fixação cumulativa de juros de 1% ao mês com a Taxa Selic, pois esta já engloba juros e correção monetária, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça e recentemente incorporado à redação do Código Civil pelos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024.

A jurisprudência da Turma é pacífica no sentido de que:

[...]
Nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do CC, a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), enquanto os juros de mora incidem desde a citação, pela taxa Selic deduzido o IPCA.

(N.U 1048477-17.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025)

[...]
Os consectários legais da indenização devem ser ajustados de ofício: correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento (STJ, Súmula 362) e juros de mora pela taxa Selic desde a citação (CC, art. 405).

(N.U 1060108-55.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025)

Ressalte-se que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, podendo ser corrigidos de ofício pelo julgador, independentemente de provocação das partes ou ocorrência de preclusão.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração e
OS ACOLHO PARCIALMENTE
, para sanar a contradição apontada, determinando que os valores sejam acrescidos de
correção monetária
pelo IPCA (art. 389, CC), a partir do arbitramento no dano moral e partir do prejuízo no dano material, e de
juros de mora
desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil.

Mantidos os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Edson Dias Reis
Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026